Tribunal: TJBA
Processo: 0560300-57.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0560300-57.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALYSON RIBEIRO BRANDAO

Advogado(s)
:
EDUARDO FERREIRA FREITAS MOTA

APELADO: LIDIANE PINHEIRO MATTOS e outros

Advogado(s)
:
DANIELY DA SILVA ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO D
E FAMÍLIA
.
AÇÃO DE
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
.
COMPROVAÇÃO DE CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA E COM OBJETIVO
DE CONSTITUIÇÃO
DE FAMÍLIA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL.

REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS.
PARTILHA DOS BENS ADQUIRIDOS ONEROSAMENTE DURANTE A CONVIVÊNCIA.
BENFEITORIAS. REALIZAÇÃO COMPROVADA. PARTILHA DO VALOR DISPENDIDO.

SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Deve ser reconhecida a existência de união estável entre a apelada e o
de cujus
, quando demonstrado nos autos que havia convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituir família, conforme previsto no artigo 1.723 do Código Civil.

2. O art. 1.725 do Código Civil estabelece para a união estável as mesmas diretrizes previstas para o casamento sob o regime da comunhão parcial de bens, sendo considerado patrimônio comum aquele adquirido pelos conviventes de forma onerosa e por esforço comum durante o período da convivência.

3. Verificada a benfeitoria realizada, não há como afastar a necessidade de partilha do valor referente à reforma realizada onerosamente, devendo ser mantida a sentença recorrida neste particular, que determinou a cada um dos conviventes a despesa de 50% (cinquenta por cento) do valor utilizado na reforma.

Sentença mantida
. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8001109-46.2023.8.05.0080
, em que figuram, como apelante,

EVALDO DE ALMEIDA FREITAS
, e, como apelada,
JACKELENE SILVA SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)